Tribunal: STF
Processo: Rcl 46982
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fundação do ABC contra decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Osasco, nos autos do Processo nº 1001453-13.2018.5.02.0386, a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADPF nº 484/AP e nº 664/ES, em razão do bloqueio de valores em conta vinculada ao recebimento de recursos públicos.



    A Fundação do ABC afirma que a conta sobre a qual incide a ordem de constrição no Processo nº 1001453-13.2018.5.02.0386 é utilizada exclusivamente para 



    “movimentar recursos públicos recebidos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em razão do Contrato de Gestão [...] cujo objeto é operacionalização da gestão e execução, pela Fundação do ABC, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de Santos – AME SANTOS”.



    Sustenta que, além de atuar na administração de diversas unidades de saúde de alta complexidade custeadas por meio de repasses públicos decorrentes dos convênios e contratos de gestão firmados com a Administração Pública Direta, inclusive de 1.095 leitos para tratamento da epidemia de COVID-19, “foi convocada pelos gestores públicos do estado de São Paulo, para assumir mais 200 (duzentas) unidades de terapia intensiva, fato que corrobora sua importância no enfrentamento da pandemia”.



    Alega que o decisum impugnado desconsiderou a decisão proferida nas ADPF nº 484/AP e nº 664/ES, em que se determinou:



    “que é inconstitucional a constrição judicial que recaia sobre os ativos financeiros públicos repassados a entidades privadas, pois consubstancia violação ao princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).” (eDoc. 1, p. 5)



    Ante o risco de “dano irreparável e de difícil reparação [...] já que serão milhares de pacientes que ficarão alijados de um digno tratamento de saúde”, requer a concessão de medida liminar, para “determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, bem como para revogar a penhora de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada.



    Em decisão publicada no dia 1º/6/21, deferi o pedido liminar para “suspender a ordem de constrição de R$ 62.180,00 incidente sobre a conta corrente 8858-7 exarada nos autos do Processo nº 1001453-13.2018.5.02.0386”.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 29).



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada deixou de se manifestar (e-Docs. 30 e 31).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer favorável à procedência da ação, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 484/AP, 485/AP E 664/ES. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. 1. Decisão judicial que determina a constrição (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, viola a autoridade dos julgados proferidos nas ADPFs 484/AP, 485/AP e 664/ES. — Parecer pela procedência do pedido.”.



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da liminar.



    Apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário do STF nas ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES, cujas ementas transcrevo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDES, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública” (ADPF nº 484, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/11/20, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar referendada” (ADPF nº 664 MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/20, grifos nossos)



    Destarte, no julgamento da ADPF 484, esta Suprema Corte reconheceu que as verbas públicas recebidas por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos de cunho social não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro.



    Por sua vez, no julgamento da ADPF 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.



    No caso dos autos, discute-se a possibilidade de constrição de recursos financeiros recebidos pela Fundação do ABC de Fundo Estadual de Saúde, com destinação vinculada constitucionalmente. Transcrevo a decisão reclamada:



    “II – FUNDAMENTAÇÃO 



    Dispõe o artigo 833, inciso IX do CPC que: ‘São impenhoráveis (…) IX – os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social’. Grifei. Porém, para o reconhecimento da impenhorabilidade, com fundamento no dispositivo mencionado, compete à Executada comprovar de forma robusta que o recurso público constrito seria efetivamente aplicado ao fim colimado (conforme artigos 818 da CLT e 373 do CPC), ônus do qual não se desvencilhou. 



    É que, o extrato bancário anexado pelo ID. 58Eedff, da conta corrente onde se realizou o bloqueio, demonstra movimentações diversas, como o recebimento de outros créditos (por exemplo, crédito no importe de R$ 5.000,00) e débitos (que variam de R$ 4.500,00 a R$1,20). Portanto, não há comprovação de que o valor bloqueado (R$ 63.260,28) estivesse compulsoriamente vinculado à aplicação na saúde, entendida esta como um direito do cidadão, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. 



    Assim, improcede a alegação de impenhorabilidade do crédito bloqueado, nos moldes pretendidos. 



    III – DISPOSITIVO 



    Pelo exposto, conheço dos Embargos à Execução opostos por FUNDAÇÃO DO ABC, em face de HENRIQUE CARLOS LAZAR e, no mérito, JULGO-OS IMPROCEDENTES, para manter a constrição sobre o valor bloqueado junto ao SISBAJUD, no importe de R$ 63.260,28, nos termos da fundamentação supra.” (e-Doc. 11).



    Por sua vez, dos documentos juntados aos autos, verifico que a Fundação do ABC junta extrato da conta corrente 8858-7 (e-Doc. 8), cuja movimentação na data de 6/11/2020 coincide com a previsão no “CONTRATO DE GESTÃO - PROCESSO SES–PRC–2020/43100”(e-Doc. 9, p. 9), - “referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no PÓLO DE ATENÇÃO INTENSIVA EM SAÚDE MENTAL DA BAIXADA SANTISTA – PAI BAIXADA SANTISTA” (e-Doc. 9, p. 3) -, firmado entre o Governo de Estado da Saúde e a Fundação do ABC, qualificada como Organização Social de Saúde nos termos da Lei nº 9.637/98.



    Desse contrato de gestão, extraio informação referente aos valores de custeio acordados entre a Fundação do ABC e o Governo do Estado de São Paulo:



    “CUSTEIO



    UGE: 090192



    FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000



    NATUREZA DA DESPESA: 33 90 39 75



    FONTE DE RECURSOS:Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12



    MÊS CUSTEIO (2020) (R$)



    Novembro 642.180,00



    Dezembro 642.180,00



    TOTAL 1.284.360,00”



    Com efeito, uma vez que, in casu, tem-se ordem de bloqueio de valores contra organização social que atua na área da saúde, em conta corrente vinculada exclusivamente ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde, decorrente de contrato de gestão, entendo que há violação à eficácia vinculante do julgado nas ADPF nºs 484/AP e 664/ES.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPFS 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 41.170/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/6/21).



    Na mesma linha segue o entendimento da douta Procuradoria-Geral da República, cujos seguintes fundamentos de seu parecer agrego às razões de decidir de minha decisão:



    “A Fundação do ABC, na condição de organização social de saúde, gerencia a execução de atividades de atendimento à saúde pública – SUS em diversos Municípios (Capital, litoral sul, Grande ABC, entre outros), por meio de contratos de gestão nos quais há repasse de verba pública.



    A despeito do seu regime jurídico privado, por receber verba pública destinada à execução de sua atividade-fim (prestação de serviços de saúde – SUS), deve-se atentar aos Princípios Constitucionais da Administração Pública, nos termos já deliberados pelo STF no julgamento da ADI 1.923/DF, conforme trecho a seguir:



    (...)



    Na origem, determinou-se o bloqueio do montante de R$ 63.260,28 (sessenta e três mil e duzentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), de verbas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, em razão do Contrato de Gestão SES – PRC – 2020/43088, recursos utilizados para a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde, o que se coaduna com as hipóteses tratadas nas decisões paradigmas. 



    In casu, constata-se o desrespeito à competência do Poder Legislativo para aprovar o orçamento e à reserva de administração do Poder Executivo para sua execução, violando os princípios da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    (...)



    Assim, há de se reconhecer a violação da autoridade das decisões vinculantes paradigmas.” (e-Doc. 33).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida na Reclamação Trabalhista nº 1001453-13.2018.5.02.0386, e determino à autoridade reclamada que profira nova decisão, nos termos da fundamentação.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente